Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MORA. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA. TERCEIRO. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. Presume-se válida a notificação extrajudicial realizada pelo correio no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que o aviso de recebimento (AR) correlacionado tenha sido assinado por terceiros. Precedente do STJ.
3. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, que ultrapassa os contratempos normais da vida cotidiana.
4. Ausentes provas ou indícios de que a cobrança da dívida decorrente de contrato com alienação fiduciária causou desvio produtivo desproporcional ou dissabores que extrapolam a normalidade, não há como acolher o pedido de condenação do credor por perdas e danos.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Recurso conhecido e não provido.